Tribunal: TJSP
Processo: 1008285-55.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de repetição de indébito. Multa por descumprimento de acordo de parcelamento de créditos. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Penalidade imposta quando da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento por inadimplência (artigo 6o, II, da Lei Municipal 5.011/2011). Termo de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de repetição de indébito. Multa por descumprimento de acordo de parcelamento de créditos. Exercício de 2017. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Improcedência. Penalidade imposta quando da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento por inadimplência (artigo 6o, II, da Lei Municipal 5.011/2011). Termo de parcelamento firmado pela coproprietária do imóvel. Validade do ato. Hipótese de responsabilidade solidária. Inteligência do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.

Protesto de certidão de dívida ativa. Admissibilidade da medida. Inteligência do disposto no parágrafo único do artigo 1o da Lei 9.492/97 (com a redação dada pela Lei 12.767/12). Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.